Tribunal: CARF
Processo: 10384.004120/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.004120/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
J J LIMA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO POR EXCESSO DE RECEITA
É lícita a exclusão da empresa optante do Simples Federal por excesso de
receita quando o excedente é apurado em auto de infração que constitui objeto
de outro processo administrativo. No caso, a empresa não impugnou parte do
auto de infração que, por si só, ultrapassava o limite legal previsto no art. 9o II
da Lei no 9.317, de 1996. Acrescente-se que, no caso em questão, foi dado
provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela recorrente no processo
referente à autuação que motivou o processo de exclusão do Simples. Mas se
manteve a autuação no ponto relativo à omissão de receita referente a depósitos
não comprovados, o que corrobora com o fato de que há causa de fato e de
direito para a exclusão. Recurso voluntário a que se nega provimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.004120/2009-19
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.004120/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
acima indicada, ora recorrente (fls. 49/54).
Em síntese, o processo versa sobre exclusão da recorrente do regime do Simples
Federal pelo fato de a empresa ter excedido o limite de receita anual para permanecer no sistema
simplificado. A verificação da infração decorre de fiscalização que é objeto do PA no
10384.003879/200984, o qual, inclusive, é de relatoria deste Conselheiro no CARF. De acordo
com o citado processo, a empresa praticou as infrações de omissão de receita decorrente de saldo
credor na conta caixa, o que viola o art. 281 do RIR de 1999. Além dessa infração, a fiscalização
constatou também omissão de receita em função de depósitos de origem não comprovada nas
contas correntes da empresa.
Desde logo, registro que esta turma de julgamento deu provimento parcial ao
recurso voluntário interposto pela recorrente no PA no 10384.003879/200984, para declarar a
nulidade da autuação referente ao saldo credor de caixa, pois que a fiscalização utilizou
presunções de fato para chegar a essa conclusão, as quais não encontram amparo na legislação.
Quanto a infração de omissão de receita por depósitos não comprovados, a Turma julgadora
manteve o entendimento da DRJ, negando provimento ao recurso neste ponto e outros correlatos.
Tendo em vista o excesso de receita para permanência no Simples, foi expedido o
Ato Declaratório Executivo (ADE) no 015, de 31 de agosto de 2009 (fls. 05), declarando a
exclusão da empresa do regime do Simples, em razão do seguinte fato:
A empresa auferiu no decorrer do ano calendário de 2006 receita bruta em montante
acumulado, excedendo ao limite estabelecido para ingressar no SIMPLES,
fundamentado no art. 14, I, da Lei n° 9.317/1996.
Esclarece ainda o ADE, que os efeitos da exclusão retroagiram a 1o/12/2007, nos
termos art. 15, IV da Lei no 9.317, de 1996.
A empresa manifestou sua inconformidade com a petição de fls. 08/13, alegando,
basicamente, que o processo referente à autuação fiscal e que dava causa à sua exclusão do
Simples estava pendente de julgamento administrativo. Por essa razão, não haveria como se
deliberar sobre a exclusão da contribuinte do regime simplificado.
Em sua decisão, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
sustentando que a empresa não teria impugnado uma das matérias da autuação, discutida no
outro processo, qual seja, as divergências entre os valores apurados de ICMS no livro fiscal
correspondente e os valores de receita declarados pela empresa em sua DSPJ. A diferença
acumulada no ano foi de R$ 2.967.048,50, o que supera o limite de receita do Simples à época,
que era de R$ 2.400.000,00 para empresa de pequeno porte (Lei no 9.317, de 2006, art. 9o II).
Dessa forma, por não ter impugnado esse ponto da autuação que por si só levaria à exclusão do
Simples, conclui a DRJ não haver relação de dependência entre este e o outro processo.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.004120/2009-19

A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 59/63, alegando que,
diferentemente do que fundamentou a DRJ, teria impugnado também a autuação no ponto
invocado pela decisão recorrida.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia se resume ao fato de que a DRJ
fundamentou sua decisão alegando que a recorrente não impugnou no PA no
10384.003879/200984 matéria que, por si, justificaria a exclusão da empresa do regime do
Simples por excesso de receita. A empresa se defende aduzindo que impugnou e, portanto, não
poderia ser excluída do regime enquanto não fosse resolvido na via administrativa o citado
processo que deu causa à sua exclusão.
Tem razão a DRJ. A impugnação apresentada pela empresa no PA no
10384.003879/2009-84 contestou somente as seguintes matérias: i) improcedência do auto em
razão da omissão de receita decorrente de saldo credor em caixa; ii) improcedência do auto em
razão da omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada; iii)
improcedência do auto em razão da aplicação da Selic como índice de juros. Essas alegações
foram repetidas no recurso voluntário, de minha relatoria, interposto naqueles autos.
Assim, realmente, não tendo impugnado matéria do auto de infração que
implicava determinação de crédito tributário no montante de R$ 2.967.048,50, segue-se que este
ponto especificamente restou incontroverso naquele processo, refletindo neste autos como causa
de exclusão da empresa do regime do Simples por excesso de receita.
Ainda que assim não fosse, em sessão de julgamento realizada na reunião de
dezembro de 2020, este colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.004120/2009-19

recorrente no processo PA no 10384.003879/2009-84, mas manteve a autuação no ponto relativo
à omissão de receita referente a depósitos não comprovados, o que corrobora com o fato de que
há causa de fato e de direito para sua exclusão do Simples.
Assim, restou comprovado e decidido que a recorrente excedeu o limite máximo
de receita para permanecer no regime do Simples Federal, que à época era de R$ 2.400.000,00.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo a
decisão de primeira instância nos termos em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital